Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Na origem, o credor requereu a realização de diligências em busca de informações sobre eventuais movimentações financeiras e utilização de cartões de crédito da devedora. O pedido foi indeferido e determinado ao exequente que promovesse o andamento do processo, sob pena de suspensão e arquivamento provisório na forma do art. 921, III, do CPC. Desta decisão, foi interposto agravo de instrumento, que foi recebido sem efeito suspensivo. Ao se manifestar quanto a eventual juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão e determinou que se aguardasse a comunicação quanto ao recebimento do recurso e “não havendo concessão de efeito suspensivo ao AGI, aguarde-se decurso do prazo para a credora cumprir a determinação contida na decisão agravada”. Uma vez que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso e nem o credor se manifestou no prazo legal, sobreveio a decisão ora agravada em que o juízo determinou a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante alegou que a decisão é prejudicial e inoportuna, porque não houve o esgotamento das diligências possíveis para localização de bens do devedor, que pudessem responder pelo pagamento da dívida. Ademais, deixaram de intimá-lo acerca da decisão do juízo de retratação e relativa ao agravo anterior. No seu entender, o prazo para manifestação não teria fluído. Requereu que fosse deferida a antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, se atribua efeito suspensivo ao recurso “para que os autos executivos aguardem o julgamento do presente recurso sem que sejam arquivados”. Quanto ao mérito, postulou o provimento do agravo “proferindo-se nova decisão para que seja dada continuidade à execução, afastando a suspensão dos autos nos termos do art. 921, III do CPC”. Preparo regular sob ID 24780071 É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, efeito suspensivo no bojo de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Durante o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, o credor requereu diligência para identificar a existência de patrimônio penhorável do devedor. A diligência foi frutífera, tendo sido penhorada quantia na conta bancária do credor (Id 66395531). O Eg. Tribunal indeferiu a liminar pleiteada em sede de agravo de instrumento Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora manteve-se inerte. Decido. A localização de bem penhorável da devedora, em diligência requerida pela credora, antes de escoado o prazo prescricional, interrompe o curso do prazo prescricional. Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora manteve-se inerte. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano. Durante o prazo de suspensão a prescrição não fluirá. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte credora, o prazo da prescrição intercorrente iniciará automaticamente o seu fluxo, na forma do disposto no § 2o do art. 921 do CPC.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Alega a autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa e obscura, pois a parte não teria sido intimada da decisão que determinou o andamento do feito e não teria observado o princípio da cooperação e efetividade da execução. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a decisão proferida ao Id 82376058 apenas determinou que fosse aguardado o decurso do prazo que já tinha sido concedido anteriormente caso não fosse concedido efeito suspensivo ao agravo, por tal razão não foi gerado expediente. Foi certificado ao Id 82871870 que o recurso foi recebido sem efeito suspensivo e os autos aguardaram a manifestação do autor. Não há que se falar em nova intimação do autor para dar andamento ao feito. A intimação já tinha sido realizada quando prolatada a decisão de Id 78802355 e em seguida foi feita nova intimação quando da resposta aos embargos de declaração (Id 80856852). Ademais, o credor tinha ciência da decisão que não recebeu o recurso com efeito suspensivo por meio da intimação realizada nos autos do agravo. Portanto, adequado encaminhamento do feito nos moldes como se deram. Quanto à cooperação e efetividade, tais princípios foram observados em todas as fases processuais. Todos sistemas já foram diligenciados nestes autos. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu tempestivamente, o que motivou a suspensão e arquivamento provisório do feito. Por fim, vale repisar que a suspensão e arquivo provisório do processo não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por mera petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Considerando que a credora não requereu nenhuma outra providência e tão pouco indicou novas medidas expropriatórias cabíveis, os autos devem retornem ao arquivo provisório.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou a falta de intimação da decisão em sede de juízo de retratação e por força da interposição do agravo anterior. Por conseguinte, entende que não teria transcorrido o prazo para dar seguimento ao processo. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo e, analisando os autos do agravo anterior, n. 0702836-98.2021.80.7.0000, a credora sequer formulou pedido de efeito suspensivo naquele recurso. Portanto, a decisão estava vigente e eficaz, devendo a parte atentar para o prazo fixado pelo juízo para promover o andamento do feito, dispensando-se nova intimação. Lado outro, a decisão agravada limitou-se a determinar a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, que em nada prejudica os direitos do credor, na medida que poderá diligenciar na busca de bens passíveis de penhora, a fim de retomar o curso do processo forçado. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de efeito suspensivo e para sobrestar o processo na origem, não há qualquer razão para acolhimento, posto que a decisão agravada já determinou exatamente esta providência. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator